Tribunal: CARF
Processo: 10980.724393/2019-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724393/2019-26
ACÓRDÃO
2003-006.815 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAVOURA INDUSTRIA COMERCIO OESTE SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA
E
SEGURADO
ESPECIAL.
COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. FUNRURAL. SUB-ROGAÇÃO
DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
No período posterior à Lei no 10.256/2001, são devidas pelo produtor rural
pessoa física e segurado especial as contribuições incidentes sobre a
receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural,
ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e
recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em
lei.
Conforme orientação da Súmula CARF no 150, a inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos que
tenham como fundamento a Lei no 10.256/2001.

CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA
PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.

ACÓRDÃO
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.815 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724393/2019-26
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, dar-lhe parcial provimento apenas para cancelar o lançamento da
contribuição ao SENAR.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz,
Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 197/203, interposto contra decisão da DRJ
em Belém/PA de fls. 171/185, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições devidas à
Seguridade Social, relativas ao FUNRURAL e SAT/RAT, além da contribuição ao SENAR, devidas por
produtores rurais pessoas físicas, cujo recolhimento estava a cargo da RECORRENTE, por sub-
rogação, em razão da aquisição de produtos rurais, conforme descrito nos autos de infração de fls.
02/10 e fls. 11/16, lavrados em 25/06/2019, referentes ao período de 01/2015 a 08/2017, com
ciência da RECORRENTE em 03/07/2019, conforme AR de fl. 140.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 877.960,01, já acrescido de juros de mora e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal acostado às fls. 48/52:
2. A empresa, denominada Lavoura, adquiriu de produtores rurais pessoas físicas
produtos como milho, feijão, trigo, sementes de milho, sementes de soja, lenha,
etc., sem, contudo, reter dos respectivos produtores rurais pessoas físicas
vendedores dessa produção, na condição de sub-rogada (adquirente), a
contribuição previdenciária incidente sobre a compra de produção rural,
conforme determinado pela legislação de regência.
(...)
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.815 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724393/2019-26
3
5. A empresa LAVOURA, mesmo não tendo descontado do montante pago ao
produtor rural pessoa física o valor das respectivas contribuições sociais, na
condição de émpresa adquirente, por expressa disposição legal, é a responsável
pelo pagamento desses tributos, na condição de sub-rogada pelas obrigações do
produtor rural, conforme definido na Lei n° 8.212/1991, alterada pela Lei
10.256/2001:
(...)
6. Ainda, de acordo com a Solução de consulta DISIT/SRRF01 n° 1.018, de 11 de
outubro de 2018, "a suspensão promovida pela Resolução do Senado Federal n°
15, de 2017, da legislação declarada inconstitucional pelo Recurso Extraordinário
n° 363.852/MG não afeta a contribuição do empregador rural pessoa física
reinstituída pela Lei n° 10.256, de 2001, que teve a sua constitucionalidade
confirmada no julgamento do Recurso Extraordinário n° 718.874/RS, pelo que são
válidos os incisos do art. 25 e a subrogação prevista no inciso IV do art. 30, ambos
da Lei n.° 8.212, de 1991".
(...)
17. Assim sendo, considerando todos os esclarecimentos prestados pela empresa
no decorrer do procedimento fiscal, reproduzimos de forma resumida as
informações contidas na mencionada PLANILHA A. listando, mensalmente, a base
de cálculo e o montante da contribuições sociais devidas e lançadas na ação fiscal:
[vide tabela de fls. 50/51]

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 144/168 em 24/07/2019. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Ausência de Fundamentação Quanto ao Suposto Crime de Sonegação de
Contribuição Previdenciária
Solicita o cancelamento da Representação Fiscal para Fins Penais sob o
argumento de que os fatos do ordenamento civil e tributário que inicialmente
estariam sendo infringidos restaram dúbios e conflitantes, não lhe podendo ser
exigida conduta diversa da que foi praticada, no caso concreto.
A Preexistência de Discussão do Tema, em Sede de Repercussão Geral(Tema 669
do STF)
Frisa que o mérito da presente discussão já havia sendo debatido no cenário
jurídico, tanto que foi afetado pela sistemática da repercussão geral conforme
Tema 669. Transcreve seu enunciado.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.815 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724393/2019-26
4
Transcreve o voto do relator Ministro Edson Fachin, para concluir que o tema
possuía relevância e interesse de toda a sociedade, inclusive do SENAR, de tal
forma que a discussão passa longe de poder ser tratada como uma mera
negligência sua, em não reter e repassar os valores de tal ônus tributário.
Considerando um cenário de (quase) certeza de que as contribuições
previdenciárias não viriam a ser cobradas dos produtores rurais pessoas físicas,
até porque a contribuição anterior - o antigo FUNRURAL - já tinha sido declarada
inconstitucional, faz a seguinte indagação: que força teria a Impugnante para
exigir e compelir, perante seus clientes(produtores rurais pessoas físicas) que
parte dos valores que lhes seriam pagos deveria ficar retido, a este título???
Diante da discussão em questão, entende que é inafastável o reconhecimento de
que a exigência fiscal recaia sobre si, uma vez que o sujeito passivo a quem se
destinaria tal imputação fiscal deveria ser o contribuinte de fato - o produtor
pessoa física -que em momento algum foi mencionado pelo Fisco por ocasião da
emissão dos Autos de Infração.
Pelas questões expostas, consigna a evidente necessidade de se corrigir o rumo
da obrigação fiscal - direcionando-a a quem quer que seja, menos à Impugnante,
que nada deve - cancelando-se integralmente a exigência objeto do presente auto
de infração.
A Asquiescência Fazendária, sobre a Suspensão de Execução do art. 25, IV, da Lei
8.212/91, Relativa ao FUNRURAL
Ressalta que o entendimento quase certo de que a contribuição ao FUNRURAL
não seria devida, ou pelo menos exigível, não se deu apenas no meio empresarial
ou perante os produtores rurais pessoas físicas, que na época dos fatos já não
admitia tal desconto de valores, da produção vendida à Postulante.
Explica que tal fato advém das publicações oficiais dos repositórios legais, no caso,
os sítios de internet do Poder Executivo Federal e da Câmara dos Deputados, que
divulgaram, por anos que duraram a discussão, que o disposto no inciso IV, do art.
25, da Lei 8.212/91 estava com sua exigibilidade suspensa, tamanha que foi a
adesão da anterior declaração de inconstitucionalidade do FUNRURAL ao Tema
669, do STF.
Esclarece que a celeuma em questão foi tamanha que, mesmo após o julgamento
definitivo da demanda, o STF foi instado a se pronunciar sobre tal equívoco de
publicação, por meio da Petição 8184, na qual foi parte demandante a Fazenda
Nacional.
Destaca que, tamanha era a certeza dos Entes Tributantes de que a contribuição
previdenciária em questão não seria mais exigida, que o STF precisou esclarecer
que a Resolução 15/2017, do Senado Federal, não se aplicaria ao tema sob análise
e que os dispositivos legais em questão não deveriam mais ser divulgados como
suspensos de execução (e eficácia normativa). Informa que o conteúdo integral da
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.815 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724393/2019-26
5
decisão proferida em 03/04/2019, ou seja, praticamente na véspera do início da
presente fiscalização, encontra-se reproduzido no site do STF.
Evidencia que, embora esteja ciente de que o repositório legislativo oficial seja o
Diário Oficial da União, não há como se desprezar a força cogente que as
publicações legais do site Poder Executivo da União incita perante os
contribuintes - fato que também se aplica no seu caso.
Transcreve trechos da Decisão proferida pelo STF.
Considerando toda a circunstância exposta, entende que se criou um senso
comum de interpretação que, na prática, acabou impondo uma forte limitação ao
dever da Impugnante de reter os valores pagos aos produtores rurais pessoas
físicas, a qual uma vez descumprida (sic) poderia, inclusive, inviabilizar suas
atividades.
Por tudo que foi exposto, solicita o cancelamento dos Autos de infração.
Sobre a Necessidade de Imediata Atribuição do Suspensivo ao Presente Feito, na
forma do art. 151, CTN
Solicita que seja aplicada, desde o primeiro momento, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em questão, na forma prevista pelo art. 151, III,
do CTN.
Pedido
Além das solicitações constantes no decorrer do que foi relatado nos itens
anteriores, a Litigante pede a preservação de seu direito a apresentar provas,
documentos e demais informações necessárias à comprovação dos fatos e
fundamentos de sua defesa.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belém/PA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 171/185):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/08/2017
RECLAMAÇÕES E RECURSOS. EFEITO SUSPENSIVO.
As reclamações e recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
REPRESENTAÇÃO FISCAL
A Representação Fiscal para Fins Penais é formalizada na presença de fato que
possa configurar crime em tese, no dever de ofício da fiscalização, não sendo da
competência da autoridade julgadora administrativa a análise do seu mérito.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.815 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724393/2019-26
6
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da
pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a
receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação previdenciária.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
No Processo Administrativo Fiscal, somente é permitida a juntada posterior de
provas caso haja motivo de força maior, ocorrência de fato ou direito
superveniente ou necessidade de contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 07/07/2020,
conforme termo de fl. 194, apresentou o recurso voluntário de fls. 197/203 em 30/09/2020.
Em suas razões, inicia defendendo a tempestividade de seu recurso ao alegar que os
prazos para interposição de recursos estavam suspensos até 31/08/2020, “de acordo com o art. 6o
da Portaria RFB no 543, de 20/03/2020, com as alterações promovidas pela Portaria RFB no 4105,
de 30.07.2020”
No mais, volta a defender a inconstitucionalidade do art. 30, VI, da Lei no 8.212/91
(sub-rogação). Afirma que o Supremo Tribunal Federal “julgou por vício de inconstitucionalidade
formal e material, por seu pleno, sem modulação, o art. 30, IV, da Lei n. 8.212/91, com as
alterações dadas pelas Leis n. 8.540/92 e 8.528/97” (fl. 199).
Quanto à contribuição devida ao SENAR, afirma que há ausência de previsão legal
acerca da sub-rogação até o advento da lei no 13.606/2018
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.815 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724393/2019-26
7
MÉRITO
Das Alegações Acerca do Lançamento da Contribuição para o FUNRURAL.
Inconstitucionalidade da Sub-rogação.
Conforme exposto, o presente lançamento versa sobre a contribuição ao
FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de produtos do
empregador rural pessoa física, prevista nos incisos I e II do artigo 25 da Lei no 8.212/91 e no art.
6o da Lei no 9.528/97, com a redação da Lei no 10.256/2001.
O argumento central da defesa da RECORRENTE é no sentido de que, quando do
julgamento do RE 363.852, o STF teria declarado a inconstitucionalidade, formal e material, do art.
30, IV, da Lei n. 8.212/91, que trata da sub-rogação da empresa adquirente de produtos do
empregador rural pessoa física.
No entanto, mediante referido julgamento, o STF declarou, por unanimidade, a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que previa o recolhimento da contribuição
acima referida, pois esta lei foi anterior à Emenda Constitucional 20/1998 (responsável por alterar
a base de cálculo para fins de incidência da referida contribuição).
É que antes da EC 20/1998, as contribuições sociais do empregador somente
poderiam incidir sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro. Com o advento da referida
emenda, surgiu a possibilidade de utilizar a receita como base de cálculo das contribuições sociais
do empregador.
Válido transcrever trechos do voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio quando
do julgamento do RE 363852/MG:
"(...) Forçoso é concluir que, no caso de produtor rural, embora pessoa natural,
que tenha empregados, incide a previsão relativa ao recolhimento sobre o valor
da folha de salários. É de ressaltar que a Lei no 8212/91 define empresa como a
firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana
ou rural, com fins lucrativos, ou não, bem como os órgãos e entidades da
administração pública direta, indireta e fundacional - inciso I do artigo 15. Então, o
produtor rural, pessoa natural, fica compelido a satisfazer, de um lado, a
contribuição sobre a folha de salários e, de outro, a COFINS, não havendo lugar
para ter-se novo ônus, relativamente ao financiamento da seguridade social, isso
a partir de valor alusivo à venda de bovinos. Cumpre ter presente, até mesmo, a
regra do inciso II do artigo 150 da Constituição Federal, no que veda instituir
tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente. De acordo com o artigo 195, § 8o, do Diploma Maior, se o produtor
não possui empregados, fica compelido, inexistente a base de incidência da
contribuição - a folha de salários - a recolher percentual sobre o resultado da
comercialização da produção. Se, ao contrário, conta com empregados, estará
obrigado não só ao recolhimento sobre a folha de salários, como também,
levando em conta o faturamento, da contribuição Social para Financiamento da
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.815 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724393/2019-26
8
Seguridade Social - COFINS e da prevista - tomada a mesma base de incidência, o
valor comercializado - no artigo 25 da Lei no 8.212/91. Assim, não fosse suficiente
a duplicidade, considerado o faturamento, tem-se, ainda, a quebra da isonomia.
"(...)não há como deixar de assentar que a nova fonte deveria estar estabelecida
em lei complementar."
"Ante esses aspectos, conheço e provejo o recurso interposto para desobrigar os
recorrentes da retenção e do recolhimento da contribuição social ou do seu
recolhimento por subrogação sobre a "receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural " de empregadores, pessoas naturais,
fornecedores de bovinos para abate, declarando a inconstitucionalidade do artigo
1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25 ,
incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei 8.212/91, com redação atualizada até a Lei no
9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional no 20/98,
venha a instituir a contribuição, tudo na forma do pedido inicial, invertidos os
ônus da sucumbência."
Após a EC 20/98, foi editada a Lei no 10.256/2001, que deu nova redação ao caput
do art. 25 da Lei no 8.212/91. Ou seja, a referida Lei no 10.256/2001 foi editada quando já estava
em vigor a nova redação do art. 195, I, da Constituição, dada pela EC 20/98, que passou a prever
nova fonte de custeio da seguridade social, qual seja, a receita dos empregadores.
Sendo assim, é evidente que o RE 363.852/MG dispõe somente acerca do art. 25 da
Lei no 8.212/91 com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.540/92 (atualizada até a Lei no
9.528/97), ao passo que o presente lançamento se refere a fatos geradores ocorridos em 2015 a
2017, posteriores, portanto, à Lei no 10.256/2001, que deu nova redação ao art. 25, I e II, da Lei no
8.212/91.
Tanto é que, quando da apreciação de embargos de declaração opostos no RE
596177/RS, o STF reconheceu que não houve o exame da matéria sob o enfoque da exigência do
tributo com fundamento na Lei no 10.256/2001:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO
NÃO ADMITIDO NO DESLINDE DA CAUSA DEVE SER EXCLUÍDO DA EMENTA DO
ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE MATÉRIA QUE NÃO FOI
ADEQUADAMENTE ALEGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NEM TEVE SUA
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
INEXISTÊNCIA
DE
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO EM DECISÃO QUE CITA EXPRESSAMENTE O
DISPOSITIVO LEGAL CONSIDERADO INCONSTITUCIONAL.
I – Por não ter servido de fundamento para a conclusão do acórdão embargado,
exclui-se da ementa a seguinte assertiva: “Ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude
da exigência de dupla contribuição caso o produtor rural seja empregador”(fl.
260).
II – A constitucionalidade da tributação com base na Lei 10.256/2001 não foi
analisada nem teve repercussão geral reconhecida.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.815 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724393/2019-26
9
III – Inexiste obscuridade, contradição ou omissão em decisão que indica
expressamente os dispositivos considerados inconstitucionais.
IV – Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado.
Sendo assim, a decisão proferida pelo STF no RE 363.852/MG não é aplicável ao
presente caso, que é totalmente englobado pela Lei no 10.256/2001.
Para evitar confusão do contribuinte, importante destacar que, caso o presente
lançamento se referisse a fatos anteriores à Lei no 10.256/2001, é evidente que o RE 363.852/MG
seria aplicável ao caso. No entanto, os fatos geradores ocorridos em 2015 a 2017 já estavam
totalmente acobertados pela Lei no 10.256/2001, o que afasta o caso concreto do alcance da
decisão proferida no RE 363.852/MG.
Ademais, cumpre esclarecer que não houve a declaração de inconstitucionalidade
integral do art. 25, I e II, nem do art. 30, IV, ambos da Lei 8.212/91, uma vez que estes dispositivos
tratam tanto do produtor rural pessoa física empregador quanto do segurado especial, ao passo
que o RE 363.852/MG abrangeu apenas o primeiro, na medida que a Constituição (antes da EC
20/98) já previa forma de contribuição sobre resultado da comercialização da produção de
determinados produtores rurais que exerçam suas atividades em regime de economia familiar,
sem empregados permanentes (art. 195, § 8o).
Este produtor rural delimitado no art. 195, § 8o, da Constituição é exatamente
aquele previsto no art. 12, VII, da Lei no 8.212/91, e que, portanto, encontra-se sujeito à
contribuição prevista no art. 25 da mesma Lei. Ou seja, na decisão proferida quando do
julgamento do RE 363.852, o STF reconheceu a inconstitucionalidade apenas das contribuições
devidas pelo produtor rural pessoa física empregador, no período anterior à Lei 10.256/2001 e,
consequentemente, também afastou a sub-rogação para estas contribuições, pois não haveria
lógica em se manter a sub-rogação do tributo reconhecidamente inconstitucional.
Portanto, evidente que não houve a declaração de inconstitucionalidade integral
dos arts. 25, I e II, e 30, IV, ambos da Lei 8.212/91, uma vez que tais dispositivos eram (e ainda são)
fundamentos para a sub-rogação da empresa adquirente nas obrigações dos segurados especiais
(referido no art. 12, VII, da Lei no 8.212/91) pelo recolhimento da contribuição sobre resultado da
comercialização da produção.
Apenas a título de esclarecimento, pondero que este tribunal administrativo deve
afastar a aplicação de dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do STF,
nos termos do art. 62, I, do RICARF. No entanto, é preciso fazer sempre uma distinção dos
dispositivos tidos por inconstitucionais e aqueles que serviram de fundamentação para o
lançamento. Digo isso porque, no presente caso, a RECORRENTE afirma obstinadamente que o STF
já teria declarado a inconstitucionalidade da regra que determina a sub-rogação insculpida ano
art. 30, IV, da Lei n 8.212/91. No entanto, conforme já exposto com detalhes acima, o julgamento
do RE 363.852 não socorre o pleito da RECORRENTE, haja vista que tal decisão diz respeito à
inconstitucionalidade do “artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12,
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.815 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724393/2019-26
10
incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei 8.212/91, com redação atualizada até a Lei no
9.528/97”, ao passo que o lançamento deste processo foi realizado com fundamento no art. 25 da
Lei no 8.212/91 com a redação dada pela Lei no 10.256/2001.
Necessário trazer nos autos a informação de que o STF realizou o julgamento de
mérito do RE 718.874, que tinha por objeto tema com repercussão geral acerca da
constitucionalidade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista
no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 10.256/2001.
Em 30/03/2017, o Plenário do STF decidiu o seguinte:
“O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 669 da repercussão geral, conheceu
do recurso extraordinário e a ele deu provimento, vencidos os Ministros Edson
Fachin (Relator), Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de
Mello, que negavam provimento ao recurso. Em seguida, por maioria,
acompanhando proposta da Ministra Cármen Lúcia (Presidente), o Tribunal fixou
a seguinte tese: "É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a
receita bruta obtida com a comercialização de sua produção", vencido o Ministro
Marco Aurélio, que não se pronunciou quanto à tese. Redator para o acórdão o
Ministro Alexandre de Moraes”
Neste sentido, por meio da recente apreciação pela Corte Suprema do RE 718.874,
restou decidido ser constitucional a contribuição social do empregador rural pessoa física
instituída pela Lei no 10.256/2001.
Esta é justamente a orientação da Súmula CARF no 150, cujo teor aplica-se ao caso
concreto:
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Outrossim, a RECORRENTE afirma que o art. 30, IV, da Lei no 8.212/91 permanece
suspenso por força da Resolução no 15/2017 do Senado Federal. Contudo, referida questão foi
objeto de petição incidental no 8.140 apresentada pela Fazenda Nacional, justamente com o
propósito de apontar que “foi, indevidamente, inserida a informação nos aludidos sítios de que o
inciso II do art. 25 e o inciso IV do art. 30, ambos da Lei 8.212/91, estariam com execução suspensa
em razão da referida Resolução Senatorial (...)”.
Quando da apreciação do feito, o STF observou que as informações postas nas
páginas de legislação dos sítios do Palácio do Planalto e da Câmara dos Deputados efetivamente
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.815 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724393/2019-26
11
não condizem com o que foi decidido a respeito do tema pelo STF. Assim, deferiu o pedido da
União nos seguintes termos:
Diante de todo o exposto, DEFIRO O PEDIDO, para que se notifiquem a
Presidência da Câmara dos Deputados e a Subchefia para Assuntos Jurídicos (SAJ)
da Casa Civil da Presidência da República para retificarem, imediatamente, as
informações constantes nos sítios eletrônicos da Câmara dos Deputados e da
Presidência da República(www.camara.leg.br e www.planalto.gov.br), excluindo-
se a referência à suspensão do art. 25, II, e art. 30, IV, ambos da Lei no 8.212, de
1991.
Ademais, importante esclarecer à RECORRENTE que, não tendo sido declarada a
inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal que fundamentou o presente lançamento, não
se pode cogitar a ilegalidade/inconstitucionalidade deste, haja vista que corretamente
enquadrado nas normas em vigor. Sendo assim, não se pode cogitar seja afastada a aplicação
dessas normas, pois gozam de presunção de constitucionalidade.
O STF não confirmou que as alterações promovidas pela Lei no 10.256/2001
continuam contrarias ao texto constitucional, pois, conforme acima exposto, essa questão foi
objeto de recente apreciação pela Corte Suprema (RE 718.874), quando restou decidido ser
constitucional a contribuição social do empregador rural pessoa física instituída pela Lei no
10.256/2001.
Por fim, esclareça-se que a apreciação de inconstitucionalidade é matéria estranha
a competência deste órgão julgador administrativo, conforme Súmula no 02 do CARF, a conferir:
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária” Neste sentido, entendo que não devem prosperar as alegações de
inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam das contribuições devidas pelo produtor rural
pessoa física empregador e da sub-rogação em relação às suas contribuições, haja vista que: (i) o
presente lançamento é posterior à Lei no 10.256/2001 (que não foi objeto de análise pelo STF no
RE 363.852/MG); e (ii) não é competência do CARF se pronunciar sobre inconstitucionalidade de
lei tributária.
Portanto, sem razão o contribuinte em seu pleito quanto ao lançamento da
FUNRURAL.

Do Lançamento da Contribuição ao SENAR
Por outro lado, entendo não merecer prosperar o lançamento da contribuição ao
SENAR.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.815 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724393/2019-26
12
Sobre o tema, o RECORRENTE afirma que “a Lei 9.528/97 reiterou o SENAR dos
empregadores rurais pessoas físicas, estendendo-o agora aos chamados segurados especiais
(produtores rurais pessoas físicas sem empregados), mas sem nada dizer sobre sub-rogação (artigo
6o). Mais tarde, a Lei 10.256/2001, também silente em matéria de sub-rogação, modificou o
dispositivo acima referido, dobrando a alíquota do Senar das pessoas físicas em geral, que então
passou a ser de 0,2%”.
Alega que apenas em 2018, com a Lei no 13.606/2018, foi instituída de forma válida
a sub-rogação dos adquirentes no pagamento do Senar.
Assim, como o presente caso envolve fatos ocorridos em 2015 a 2017, não havia
previsão legal para respaldar a sub-rogação da empresa adquirente para retenção e recolhimento
da contribuição ao SENAR.
Desta feita, sem maiores digressões, cito o teor do Parecer SEI no 19443/2021/ME,
por meio do qual a Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de
contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária da contribuição ao
SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/97, ante a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da
Lei 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315/91, como fundamento para a substituição tributária.
Na ocasião, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional concluiu o seguinte:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o qual,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação
e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial
para as providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Portanto, conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.815 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724393/2019-26
13
rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo
único, II, e art. 128 do CTN. Este obstáculo apenas foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
O tema não é novo neste CARF, conforme acórdão no 9202-010.585, de
20/12/2022, da 2a Turma da CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Tendo em vista que o caso concreto se refere ao período de 2015 a 2017, anterior,
portanto, à Lei no 13.606/2018, entendo por cancelar o lançamento da contribuição ao SENAR
objeto do auto de infração de fls. 11/16.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO apenas para cancelar o lançamento da contribuição ao SENAR, nos termos
das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 226
DF CARF MF
Original